Tribunal: TCU
Processo: 019.794/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 925601 (Objeto: o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o conhecimento desta REPRESENTAÇÃO e a atuação desta Corte de Contas para apurar as irregularidades narradas e determinar a implementação das medidas adequadas ao caso, verificando, quanto às despesas realizadas pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT), (i) se houve pagamento sem prévio empenho com recursos de origem federal no caso das diversas despesas arroladas pelo representante como "não empenhadas/sem empenho", em violação ao artigo 60 da Lei n. 4.320/64, contribuindo para o aumento do passivo da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá; e (ii) se os pagamentos indenizatórios apresentados na "RELAÇÃO DEPROCESSOS COM NOTA FISCAL INDENIZATÓRIOS VALORES ATUALIZADOS EM31-01/2024" são regulares, dada sua natureza excepcional)

Inteiro teor:
Acórdão 7883/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, e considerar prejudicada a continuidade do seu exame por não se afigurar a necessidade de atuação direta do Tribunal de Contas da União, após o devido exame sumário; b) encaminhar cópia do presente processo de representação ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao município de Cuiabá/MT, ao Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá/MT e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, para conhecimento e adoção das providências julgadas cabíveis; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.794/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.